Tribunal: TJMT
Processo: 0027350-86.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027350-86.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desapropriação de Imóvel Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NOEL BORGES PESSOA - CPF: 487.073.331-53 (AGRAVANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O não conhecimento de recurso de apelação em cujas razões o recorrente não impugna, de forma específica, as razões de fato e de direito utilizadas pela sentença recorrida é medida impositiva, eis que viola o princípio da dialeticidade.

II – Agravo regimental conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Noel Borges Pessoa, em face do Município de Várzea Grande, contra decisão unipessoal desta Relatora que não conheceu o Recurso de Apelação Cível no 0027350-86.2014.811.0002, por violação ao princípio de dialeticidade.

Aduz o Recorrente que, nas razões recursais, falou sobre a ausência de prova de que a área objeto da ação de usucapião se trata de via pública, e que a defesa apresentada pelo Município de Várzea Grande é genérica, que sequer apontou o local correto da área.

Sustenta que a sentença está em desconformidade com as provas contidas nos autos, e que o recurso de apelação apresentado combateu as razões da sentença, de sorte que não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora. (Id 84551960)

Após, o Recorrente apresentou embargos de declaração. (Id 84551968)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios e pelo não conhecimento do Agravo Interno. (Id’s 87727497 e 91328956)

É o relato necessário.

VOTO

De início, a par do princípio da unirrecorribilidade, não conheço dos Embargos de Declaração (Id 84551968), apresentados após a interposição do Agravo Interno.

Conheço apenas do Agravo Interno porque presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A agravante se insurge contra decisão que não conheceu do recurso de apelação cível apresentado, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em relação ao direito, a decisão recorrida, no que interessa ao julgamento deste recurso, está assim redigida:

“
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível proposta por Noel Borges Pessoa, contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião, sob o fundamento de que a área objeto da ação se trata de bem público, insuscetível de aquisição por usucapião.

Analisando as razões recursais, denota-se que o Apelante apenas reforça a posse da área, que seria uma ponta do terreno de sua propriedade, silenciando quanto ao fundamento da sentença.

Assim, no exame dos pressupostos de admissibilidade, de plano, verifico questão de prejudicialidade que impede o conhecimento do apelo, uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença de base, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inserto no artigo 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada.

Nessa esteira, é imprescindível que tal conteúdo esteja intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, perfazendo combate específico ao ato judicial.

Sobre a matéria, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, in “Teoria Geral dos Recursos”, Saraiva, 6a ed., pp. 176-8, assim pontua:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (destaquei)

O STJ é firme no sentido de que o recurso de apelação não pode se divorciar da fundamentação constante da sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ÓBICES AO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES FUNDADAS NO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. (...). 2. O recurso especial interposto teve o seguimento denegado ante o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal e do desatendimento dos requisitos do art. 541 do CPC/1973 e do art. 255 do RISTJ. 3. Assim, o agravo interno cujas razões meramente reiteram os articulados do recurso especial, sem se contrapor à motivação da decisão monocrática, descumpre o ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp 1532825/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 18/10/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONFIGURAÇÃO. ART. 514, II, DO CPC. (...) 2. Na hipótese não houve impugnação suficiente dos fundamentos da sentença. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) (destaquei)

No mesmo sentido o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - RAZÕES DISSOCIADAS - RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 557, §2o, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO.

Não se conhece do recurso que apresenta razões completamente dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum. Constatado que o agravo regimental é claramente inadmissível ou infundado , impõe-se a cominação de multa, nos termos do art. 557,§2o, do CPC”. (AgR 12839/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

O pressuposto da motivação do recurso somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida. Logo, o Recorrente deve demonstrar expressamente o vício da decisão, contra o qual se insurge.

Dessa forma, o recurso carece de requisito essencial para a sua a admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo.

Assim, à mingua de fundamentação, com fulcro no disposto no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.” (Id 83168497)

Em síntese, aduz o recorrente que enfrentou os fundamentos da sentença, salientando que esta não condiz com as provas contidas nos autos, eis que a área objeto da ação de usucapião não se trata de via pública.

Em que pesem as razões apresentadas, tenho que os argumentos trazidos na peça recursal não enfrentaram os fundamentos da sentença – de que a área é insuscetível de usucapião por se tratar de bem público, limitando-se a ressaltar a posse mansa e pacífica da área, o que viola o princípio da dialeticidade, tal como afirmado no
decisum
recorrido.

Registro que as provas invocadas pelo Recorrente versam sobre a posse do bem, e não sobre a natureza jurídica do imóvel em questão.

Dessa forma, não há no presente agravo interno motivo capaz de afastar a solução previamente adotada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo intacta a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação apresentado pelo Recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021